Tribunal: TJPA
Processo: 0801154-53.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801154-53.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: PALMYRA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE SILICIO METALICO E RECURSOS NATURAIS LTDA., PALMYRA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE SILICIO METALICO E RECURSOS NATURAIS LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. SEGURO GARANTIA COM PRAZO DETERMINADO. INIDONEIDADE DA GARANTIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Palmyra do Brasil Indústria e Comércio de Silício Metálico e Recursos Naturais Ltda. contra decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará, afastando o efeito suspensivo anteriormente concedido aos Embargos à Execução Fiscal. A agravante sustenta a validade e suficiência da apólice de seguro garantia ofertada na origem, bem como os prejuízos financeiros decorrentes de sua execução e a possibilidade de comprometimento de sua atividade econômica. Requer a reforma da decisão para restabelecimento do efeito suspensivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível a manutenção do efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal com base em seguro garantia com prazo de vigência determinado e já expirado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o seguro garantia com prazo de vigência determinado é inidôneo para garantir a execução fiscal, mesmo nos casos em que preveja renovação automática ou cláusulas de extensão da cobertura.

A apólice de seguro apresentada pela agravante possuía prazo de vigência entre 14/08/2022 e 14/08/2024, estando, portanto, vencida na data do julgamento, o que compromete sua função de garantir o juízo da execução fiscal.

A aceitação anterior da apólice pelo Fisco não supre o requisito legal de garantia idônea e válida para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

A tese recursal já foi devidamente analisada e refutada na decisão monocrática, não havendo inovação nos fundamentos que justifique sua reforma, nos termos da jurisprudência do STJ acerca da reapresentação de argumentos anteriormente enfrentados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O seguro garantia com prazo de vigência determinado não constitui garantia idônea do juízo para fins de atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal.

A expiração da vigência da apólice inviabiliza sua aceitação como meio de garantia da execução.

A reapresentação de argumentos já enfrentados na decisão monocrática não autoriza sua reforma, nos termos da jurisprudência do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 151; CPC, arts. 300, 489, § 1º, IV, 919, § 1º, e 1.021, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.156.668/DF (Tema 378), rel. Min. Luiz Fux, j. 10.03.2010; STJ, AgInt no AREsp 1.832.692/SP, rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 27.09.2021; STJ, AgInt no REsp 1.924.099/MG, rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 24.05.2022; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.432.342/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 02.08.2017; STJ, AgInt no AREsp 2.417.590/PR, rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 18.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0801154-53.2023.8.14.0000

AGRAVANTE:
PALMYRA DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SILÍCIO METÁLICO E RECURSOS NATURAIS LTDA.

AGRAVADO:
ESTADO DO PARÁ

RELATOR:
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos eletrônicos sobre
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
PALMYRA DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SILÍCIO METÁLICO E RECURSOS NATURAIS LTDA.
, em face da
Decisão Monocrática de ID n. 28564817
, que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará, afastando o efeito suspensivo anteriormente atribuído aos Embargos à Execução Fiscal de origem, figurando como agravado o referido ente estadual.

Em síntese, a agravante sustenta que a decisão monocrática merece reforma. Alega que a apólice de seguro garantia oferecida na origem possui cláusulas que asseguram sua vigência até o fim do risco garantido, mesmo após o término da vigência formal, além de permitir renovação automática pela seguradora, ou, ainda, a realização de depósito judicial integral do valor garantido, caso a renovação não ocorra. Destaca, ainda, que a apólice foi aceita pelo próprio Fisco sem qualquer ressalva quanto à sua validade, valor ou vigência, demonstrando sua idoneidade e suficiência como garantia da execução.

A agravante reforça que o juízo de origem reconheceu a presença dos requisitos autorizadores para concessão do efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal, nos termos dos artigos 300 e 919, §1º, do CPC, com base em provas robustas apresentadas pela empresa. Ressalta que os débitos executados referem-se à cobrança indevida de DIFAL-ICMS sobre operações interestaduais de aquisição de mercadorias que, na realidade, são insumos e materiais intermediários empregados no processo produtivo do silício metálico, não sendo, portanto, bens de uso e consumo.

A agravante salienta ainda o risco de grave prejuízo financeiro decorrente da eventual execução da apólice, que impactaria diretamente seu fluxo de caixa, além da possibilidade de inclusão em cadastros de inadimplentes, protesto das certidões da dívida ativa e consequente comprometimento de sua atividade econômica. Por essas razões, defende que estão plenamente configurados os pressupostos legais para a manutenção do efeito suspensivo concedido na origem e, por conseguinte, requer a reforma da decisão monocrática agravada.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada e restabelecido o efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal, nos termos das razões recursais.

Contrarrazões no ID n. 30557894,

pugnando pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução apresentado pelo agravante na origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, como no presente caso, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão monocrática combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 28564817):

“(...) Adianto que o presente julgamento será realizado de forma monocrática, eis que versa sobre matéria sedimentada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de Agravo de Instrumento, e passo a proferir decisão.

Cinge-se a presente análise em verificar no presente caso se, apesar de ter sido garantido o crédito, os demais requisitos para a atribuição e efeito suspensivo aos Embargos à execução foram corretamente preenchidos, posto que resta, segundo o Agravante ESTADO DO PARÁ, demonstrada a legalidade dos autos de infração e regularidade da constituição do crédito tributário, objeto da execução fiscal.

Assiste razão ao agravante ao pleitear pela reforma da decisão combatida. Explico.

Como cediço, o C. Tribunal da Cidadania, no Recurso Especial n.º 1.156.668/DF sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 378), assentou entendimento de que a fiança bancária (na hipótese dos autos, seguro-garantia) não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor da Súmula nº 112/STJ.

Outrossim, ressalto, por oportuno, que se o seguro garantia ofertado tiver prazo de vigência pré-determinado, não será aceito nem mesmo como garantia do Juízo para fins de embargos ou obtenção de certidão, isto porque, conforme entendimento adotado pelo STJ no AgInt no
REsp 1.924.099-MG
, de relatoria do Ministro Benedito Gonçalves da Primeira Turma, julgado em 24/05/2022, se a apólice tiver prazo determinado, como não se sabe em que dia o processo encerrará, não há como garantir a execução fiscal.

Colaciono ainda a seguir entendimento do C. Tribunal da Cidadania, no mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO GARANTIA POR PRAZO DETERMINADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. NORMA QUE ESCAPA AO CONCEITO DE LEI FEDERAL. NÃO CABIMENTO.

1.
O STJ possui entendimento que a apólice de seguro garantia com prazo de vigência determinado é inidônea para a segurança do juízo da execução fiscal
. Precedentes. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp n. 1 .832.692/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27/9/2021, DJe de 30/9/2021).

2. Incabível a indicação de ofensa a dispositivo inserto em portaria ou resolução, porquanto tais regramentos não se caracterizam como "lei federal", a teor do disposto do art . 105, III, da Constituição Federal. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2417590 PR 2023/0244281-0, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 18/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2024) (grifei)

Da análise detida dos autos, verifico que a decisão vergastada, apontou como garantia do Juízo a Apólice de Seguro Garantia contida no ID n. 79235878 – autos de origem, ocorre que a referida apólice, possui prazo de vigência, a saber de 14/08/2022 a 14/08/2024, ou seja, atualmente, sequer se encontra vigente.

Nessa esteira de raciocínio, considerando o posicionamento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, a reforma da decisão vergastada se mostra medida de direito a se impor, eis que inviável considerar Apólice com prazo de vigência para garantia do Juízo em sede de Embargos à Execução Fiscal.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão fustigada, eis que não há o que se falar em efeito suspensivo nos Embargos à Execução no presente caso, consoante a fundamentação deste decisum. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, o seguro garantia com prazo de vigência pré-determinado, como no presente caso, em que já até ultrapassada a data de vigência, não será aceito nem mesmo como garantia do Juízo para fins de embargos ou obtenção de certidão, isto porque, conforme entendimento adotado pelo STJ no AgInt no REsp 1.924.099-MG.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 28564817, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 09/02/2026